Tribunal: TJSP
Processo: 2155338-35.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO – INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO PLEITO DE INDEFERIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL POR PRISÃO DOMICILIAR, POR MOTIVOS HUMANITÁRIOS, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 E DA RECOMENDAÇÃO 62, DO CNJ – PRESENTE VIA, EM REGRA, É INCOMPATÍVEL COM INCIDENTES DE EXECUÇÃO – R. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MOTIVADA – AUSÊNCIA DE

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO – INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO PLEITO DE INDEFERIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL POR PRISÃO DOMICILIAR, POR MOTIVOS HUMANITÁRIOS, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 E DA RECOMENDAÇÃO 62, DO CNJ – PRESENTE VIA, EM REGRA, É INCOMPATÍVEL COM INCIDENTES DE EXECUÇÃO – R. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MOTIVADA – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2155338-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que
é paciente MIRIAN DE BRITO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155338-35.2020.8.26.0000
2
HABEAS CORPUS no 2155338-35.2020.8.26.0000.
Comarca: São José dos Campos SP.
Impetrante: Saulo Dutra de Oliveira, Defensor Público.
Paciente: Mirian de Brito.
Voto: 46.711.
HABEAS CORPUS EXECUÇÃO INCONFORMISMO EM
RELAÇÃO
AO
PLEITO
DE
INDEFERIMENTO
DA
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM
ESTABELECIMENTO
PRISIONAL
POR
PRISÃO
DOMICILIAR, POR MOTIVOS HUMANITÁRIOS, EM RAZÃO
DA PANDEMIA DO COVID-19 E DA RECOMENDAÇÃO 62,
DO CNJ PRESENTE VIA, EM REGRA, É INCOMPATÍVEL
COM INCIDENTES DE EXECUÇÃO
R. DECISÃO DE
PRIMEIRO
GRAU
MOTIVADA

AUSÊNCIA
DE
EXCEPCIONALIDADE ORDEM DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de ordem de HABEAS CORPUS impetrada
por Saulo Dutra de Oliveira, Defensor Público, em favor de Mirian de Brito.
Pugna, em suma, com pedido de liminar, pela
substituição da pena privativa de liberdade em estabelecimento prisional por
prisão domiciliar, por motivos humanitários, em especial, em razão da
epidemia do COVID-19 e da Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional
de Justiça (fls. 1/13).
Sustenta, a propósito, que a paciente faz parte do
grupo de risco, por ser pessoa idosa.
Sustenta, ainda, que a r. decisão que indeferiu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155338-35.2020.8.26.0000
3
pleito de prisão domiciliar, por motivos humanitários, em especial, em razão
da pandemia do COVID-19 e da Recomendação 62/2020, do Conselho
Nacional de Justiça, formulado em favor da paciente, em primeiro grau de
jurisdição, não está devidamente motivada.
Pelo que verte da inicial e dos documentos que a
instruíram, a paciente cumpre pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de
reclusão, pela prática do crime previsto no art. 214, do Cód. Penal, com
término de cumprimento de pena previsto para 13/03/2030 (fls. 18/19).
Em 30/06/2020, o pleito de prisão domiciliar, por
motivos humanitários, em especial, em razão da pandemia do COVID-19 e da
Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, formulado em
favor da paciente, em primeiro grau de jurisdição, foi indeferido, ocasião em
que a paciente foi progredida ao regime intermediário (fls. 14/16).
Indeferida a liminar (fls. 42/44), a D. Autoridade
Judiciária apontada como coatora prestou as informações solicitadas (fls.
50/51).
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não
conhecimento da impetração, e, se conhecida, pela denegação da ordem (fls.
61/70).
É, em síntese, o relatório.
A impetração não merece prosperar.
Importa
considerar,
de
início,
que
não
se
demonstrou e não se vislumbra qualquer ilegalidade flagrante na situação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155338-35.2020.8.26.0000
4
paciente, de modo a ensejar a caracterização de qualquer das hipóteses de
coação ilegal previstas no art. 648, do Cód. de Proc. Penal.
A presente via jurisdicional, considerados os
estreitos limites do HABEAS CORPUS, em regra, é incompatível com a
análise de incidentes da execução criminal, o que demanda procedimento
adequado, e o presente caso não apresenta contornos de excepcionalidade.
Não consta a interposição de agravo em execução e
os estreitos limites desta via jurisdicional são incompatíveis com sua
utilização como substituto do recurso apropriado.
Caracterizado está, assim, em princípio, o uso
abusivo desta via jurisdicional.
De qualquer forma, a r. decisão atacada está, em
princípio, devidamente motivada, com consideração, em especial, de que o
relatório médico evidencia que os níveis pressórios da paciente não
apresentam alterações significativas, bem como vem recebendo atendimento
e medicação adequada na própria unidade prisional, onde se mantêm estrutura
de saúde permanente e profissional da área médica, para atendimento à
população carcerária.
Considerou-se, ainda, que a paciente cumpre pena
por crime hediondo.
Por outro lado, no que tange a Recomendação
62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, não se demonstrou de plano, como
era de rigor, a presença dos requisitos para a concessão de quaisquer
benefícios, em especial, no que tange à alegada imprescindibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155338-35.2020.8.26.0000
5
Assim, considerados os estreitos limites desta via
jurisdicional, por encontrar razoável suporte doutrinário e jurisprudencial, não
restou caracterizada qualquer coação ilegal ou nulidade, ou seja, a r. decisão
atacada não pode ser tida como flagrantemente ilegal ou teratológica.
De qualquer forma, como já anotado, a insurgência
constante da inicial deve ser deduzida, propriamente, em sede recursal, do
que decorre, em princípio, a utilização abusiva da presente via jurisdicional,
pois esta não se presta a tanto, ressalvadas situações excepcionais, nas quais
não se insere o caso em tela, como substitutiva do recurso.
Não se vislumbra, portanto, ilegalidade a ser
corrigida por meio do presente writ.
Face ao exposto, meu voto denega a presente
impetração.
NUEVO CAMPOS
Relator